Tribunal: TJMT
Processo: 1035219-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035219-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS LUZ - CPF: 697.665.921-87 (EMBARGANTE), MARIA DA GRACA DE JESUS LUZ - CPF: 569.035.531-34 (EMBARGANTE), FERNANDO DE JESUS LUZ - CPF: 930.402.371-87 (EMBARGANTE), WILKINSON DE JESUS LUZ - CPF: 933.468.081-49 (EMBARGANTE), SAMUEL DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.191-09 (EMBARGANTE), ELIDA DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.181-37 (EMBARGANTE), NOEMIO EMILIO KLUSENER - CPF: 072.417.040-53 (EMBARGADO), IRIS IOLANDA KLUSENER - CPF: 985.300.031-87 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. MATÉRIA JÁ EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADO.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros embargos apenas para corrigir erro material no relatório, mantendo hígida a decisão que não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou o cálculo da contadoria judicial.

II – Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado permaneceu omisso quanto (i) à alegada ocorrência de bis in idem na
atualização do valor mensal utilizado como base para o cálculo dos aluguéis e (
ii
) à inaplicabilidade da preclusão diante da existência de prova documental e pericial nos autos.

III – Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que a impugnação aos cálculos foi apresentada fora do prazo legal, incidindo a preclusão temporal, e que a divergência quanto aos parâmetros utilizados no cálculo não configura erro material, mas mera discordância quanto ao critério econômico adotado.

Os novos embargos reiteram argumentos já analisados e rejeitados, evidenciando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão os embargos de declaração que apenas reiteram fundamentos já examinados no acórdão embargado, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria decidida ou afastar preclusão já reconhecida.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
acolheu parcialmente os
Aclaratórios
anterior
es
apenas para corrigir erro material constante do relatório, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão que não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Os embargantes s
ustentam que o acórdão permanece omisso quanto à tese de
bis in idem
na atualização do valor mensal de R$ 60.000,00 utilizado como base para o cálculo dos aluguéis
.

Dize que
que referido valor corresponderia a parâmetro atual de mercado, não podendo sofrer atualização retroativa.

Alegam omissão quanto à inaplicabilidade da preclusão,
uma vez que
haveria prova documental e pericial indicando que a área efetiva de pastagem e o número de cabeças de gado seriam significativamente inferiores aos parâmetros utilizados no cálculo.

Intimados, os embargados deixaram de se manifestar (Id n.
343377852
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissões
uma vez que
não teriam sido devidamente enfrentadas as teses relativas ao alegado
bis in idem
na atualização do valor-base dos aluguéis e à inaplicabilidade da preclusão diante da existência de prova documental e pericial nos autos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas.

Conforme consignado no voto condutor:

“A executada apresentou impugnação apenas em 07/05/2025, muito além do prazo fixado, o que caracteriza preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC.”

Registrou-se ainda
que:

“A divergência quanto aos critérios utilizados — área de pastagem e número de cabeças de gado — não configura erro material, mas discordância quanto ao parâmetro econômico adotado, matéria que deveria ter sido oportunamente discutida e, diante da intempestividade da impugnação, restou preclusa.”

Portanto, ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão embargado apreciou expressamente a alegação relativa aos critérios utilizados no cálculo, concluindo que se trata de insurgência contra o mérito da decisão e que a matéria
se encontra
acobertada pela preclusão temporal, uma vez que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal.

Os novos embargos limitam-se, em realidade, a reiterar as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas no julgamento
anterior, buscando reabrir discussão sobre critérios de cálculo e parâmetros econômicos adotados na liquidação.

Tal pretensão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que a oposição sucessiva de embargos declaratórios, com repetição de fundamentos já apreciados, evidencia tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, os declara
tórios
não se prestam ao exame reiterado de matéria já decidida, bastando que o acórdão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026